Tribunal: TJBA
Processo: 0300399-70.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300399-70.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALIANÇA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
AYRTON COELHO ALMEIDA, FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. ENDOSSO-MANDATO DE TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. BANCO RÉU QUE CUMPRIU SUA RESPONSABILIDADE DE MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELO MANDATÁRIO. ACORDO ENTRE REAL CREDOR E AUTOR HOMOLOGADO. PARTE AUTORA QUE JÁ FOI INDENIZADA. MÉRITO RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 0300399-70.2015.8.05.0080, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A e apelada a ALIANÇA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça